Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-68.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008299-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JOSIMAR SANTOS ALVES - CPF: 046.932.491-06 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JOSIMAR SANTOS ALVES - CPF: 046.932.491-06 (PACIENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIEIRA PEREIRA - CPF: 344.203.518-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISMAR SANTOS ALVES - CPF: 046.716.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS JUNIO MENDES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 155 E 288 DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – VENTILADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO - INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
– ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE – IMPROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – DECISÕES ULTERIORES – ENUNCIADO 27 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR [ART. 312, CPP] – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RENITÊNCIA DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2. Nos termos do enunciado 27 da TCCR desta Corte, “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

3. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta do paciente e da renitência delitiva.

4. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Josimar Santos Alves
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes insculpidos nos artigos 155 e 288, do Código Penal, além do art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Aduz o impetrante que inexistem indícios mínimos de autoria, aventando a ilegalidade do flagrante (art. 302 do CPP), porque, a seu sentir, a autoria restou confessada por Denismar Santos Alvez e, além disso, a prisão em flagrante teria ocorrido dois dias após a suposta prática do crime.

De outro lado, afirma que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, pois a motivação apresentada pelo juízo se mostrou injustificável e desproporcional, não tendo sido demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP.

Assim, realçando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que sejam impostas cautelares alternativas, com a expedição do alvará de soltura. Juntou documentos.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Preambularmente, destaque-se que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita, e, por isso mesmo, a alegação destinada a afastar o beneficiário do cenário do crime não comporta exame nesta via estreita do “
habeas
”.

Seja como for, de ligeira incursão na seara fática submetida à hipótese judicializada, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em razão da suposta prática dos delitos insculpidos no art. 155, § 1º, c/c art. 288, ambos do CP, e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Conforme narrado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, “
a res furtiva foi subtraída na madrugada de 29.03.2020 para o dia 30.03.2020, e tão logo o funcionário da fazenda vítima do crime percebeu a falta dos agrotóxicos furtados comunicou a autoridade policial, a qual diligenciou de forma continuada até lograr êxito na localização do sítio, onde se encontrava a res furtiva subtraída, bem como os autuados neste feito, assim, é pertinente ressaltar que os indícios demonstram a suposta prática do crime de furto qualificado (...)
” (id. 39485498, pág. 02).

Consignou o magistrado que “
após o furto os funcionários da empresa seguiram o rastro de um produto que fora furtado que estava vazando deixando um rastro e perceberam que chegaram a um sítio no Assentamento Carimã, assim, a guarnição policial em patrulha rural em continuação a ocorrência do B.O 202086814, na madrugada do dia 30.03.2020, onde fora furtado um BAG DE URÉIA da FAZENDA VERDE no qual o endereço do Sítio Três Irmãos, também chegou como informação de um possível local onde poderia estar os materiais furtados na região. Diante dos fatos, a equipe policial deslocou até o referido sítio e localizou os defensivos agrícolas citados e o bag de uréia, ao serem indagados os suspeitos, estes relataram que havia furtado tais produtos; também foi encontrado no local uma munição calibre .32 intacta, freezer com produtos de caça e pesca ilegal, também dentro da residência foram localizadas 05 (cinco) armas de fogo, munições de vários calibres, inclusive uma munição de calibre restrito (9 mm), as quais estão todas relacionadas no auto de apreensão constante dos autos
” (id. 39485498, pág. 03).

A subsidiar essas conclusões, o juízo
a quo
assinalou que a materialidade delitiva pode ser extraída do Boletim de Ocorrência e do Termo de Apreensão, ao passo que os indícios suficientes de autoria se evidenciam pela situação de flagrância.

A propósito, em relação à prisão em flagrante, nos termos dos Enunciados
Orientativos n. 42 e n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, para além de “
não se revela(r) cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em preventiva”,
respectivamente.

De outro lado, da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Josimar
em preventiva colhem-se elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar na hipótese para a garantia da ordem pública, ante a
reiteração delitiva
, porquanto “
o presente fato não se trata de situação isolada em sua vida, posto que está respondendo a ação penal, em tese, pela prática do crime de roubo majorado perante ao juízo da 2ª Vara Criminal desta comarca (...)
” (
sic
, id. 39485499).

Esclareceu o magistrado que
“pelo menos duas vítimas alegaram terem produtos subtraídos, demonstrando a possível reiteração criminosa, além disso, vale destacar, os dois autuados atuam na função de motorista de transporte de cargos, o que também a meu ver milita em desfavor da liberdade, já que ao que tudo indica, pela grande quantidade de produtos subtraídos, utilizaram para a possível prática do crime caminhões, realizando o ato na zona rural, aparentemente aproveitando -se de um momento de pandemia para a possível prática do ilícito”
(id. 39485499, pág. 04).

Com efeito, o contexto delimitado na decisão censurada enfraquece qualquer prospecção relativa ao princípio da homogeneidade, à míngua de inequívoca desproporção entre a sanção final a ser eventualmente aplicada e a facticidade posta.

Vê-se que os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Registre-se, por fim, que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020